Tribunal: CARF
Processo: 10380.722402/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2024-01-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722402/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.134 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
INDUSTRIAL E COMERCIAL JANDAIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA INCIDENTES SOBRE A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS.
A empresa deve recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo,
incidentes sobre a remuneração de segurados contribuintes individuais.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, nos termos do § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Thiago
Alvares Feital (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722402/2009-31
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.134 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722402/2009-31

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 09-44.859 (fls. 279 a 291)
que julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário exigido,
excluindo o agravamento da multa.
O lançamento foi realizado por meio do Auto de Infração DEBCAD no
37.229.756-0, período de 01/2005 a 12/2005, no valor consolidado de R$ 2.079.391,52, em face
de SUCOS DO BRASIL S/A, INDUSTRIAL E COMERCIAL JANDAIA LTDA (impugnação
fls. 244/275)., CAJU DO BRASIL S/A AGRO INDÚSTRIA CAJUBRAZ, JANDAIA
INDÚSTRIA LTDA., relativo às contribuições devidas à seguridade social:

parte patronal, incidentes sobre a remuneração de segurados contribuintes
individuais;

contribuições do produtor rural pessoa física, incidentes sobre o valore da
comercialização de sua produção rural, bem como aquelas devidas pelo
mesmo produtor rural, destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos por incapacidade laborativa, as quais são sub-rogadas pelo
adquirente.
São fatos geradores do lançamento, não declarados em GFIP:
1. As aquisições de produção rural de produtores rurais pessoa física,
apuradas com base nas informações contábeis e notas fiscais, que
compõem os levantamentos CPR e Z1.
2. Os valores de pró-labore contabilizados, apurados na rubrica 4.5.2.01.001
– ANTONIO CLAUDIO GOMES FIGUEIREDO, que compõem os
levantamentos PLC e Z2;
3. Os valores de pró-labore indireto, contabilizados como ‘retiradas’ de sócio
em contrapartida a pagamentos realizados pelo mesmo de despesas da
empresa e valores contabilizados como ‘empréstimo de sócio à empresa’,
que compõem os levantamentos VRS e Z3.
Consta no Relatório Fiscal que foi caracterizada a existência de grupo econômico
formado pelas 4 empresas citadas e a responsabilidade solidária foi aplicada com fundamento
nos arts. 30, IX, da Lei 8.212/91; 22 do RPS (Decreto 3048/99); 179, I, da IN SRP 3/2004 e;
124, I e II, do CTN.
A decisão da DRJ restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES
A
CARGO DA EMPRESA INCIDENTES SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS.
A empresa deve recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre
a remuneração de segurados contribuintes individuais.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda expressamente nas razões de
defesa ou efetua o pagamento no curso da ação fiscal, deve ser considerada como
matéria incontroversa e definitiva, não mais se sujeitando a recurso na esfera
administrativa.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.134 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722402/2009-31

ESCRITURAÇÃO NÃO COMPROVADA POR DOCUMENTOS CONTÁBEIS.
AFERIÇÃO INDIRETA. ÔNUS DA PROVA.
Se a escrituração contábil não resta comprovada por documentos contábeis, pode-se
realizar o lançamento dos valores escriturados por aferição indireta, cabendo à empresa
o ônus da prova em contrário.
MULTA APLICADA. INTENÇÃO DO AGENTE.
A multa é aplicada por força de lei, tendo em vista o caráter vinculado do lançamento,
independentemente da intenção do agente.
INTIMAÇÃO ATENDIDA PARCIALMENTE. MULTA AGRAVADA. NÃO
CABIMENTO.
Atendida parcialmente a intimação feita ao contribuinte, não cabe o agravamento da
multa aplicada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A empresa INDUSTRIAL E COMERCIAL JANDAIA LTDA foi cientificada da
decisão em 26/12/2013 (fls. 297) e apresentou recurso voluntário em 16/01/2014 (fls. 299 a 309)
sustentando: a) a fiscalização não cumpriu o ônus probatório quanto à alegação de retirada de
pró-labore indireto, no tocante a Antonio Claudio Gomes Figueiredo; b) ausência de
irregularidades nos livros da empresa; c) o que foi caracterizado como pró-labore indireto é
apenas empréstimo concedido à sociedade empresária por seu sócio; d) não se opôs a apresentar
qualquer documento; e) a autoridade fiscal não pode presumir que depósito e pagamento com
origem supostamente não comprovadas consistem em renda omitida; f) não é proibido que a
empresa restitua ao sócio o valor que este emprestou à sociedade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Inicialmente, importante esclarecer que a decisão recorrida concluiu que o
“autuado insurge-se contra a apuração de pró-labore indireto, que integra os levantamentos
VRS e Z3, e a multa aplicada. Desta forma, constituem matérias não impugnadas os
lançamentos referentes à aquisição de produção rural de produtores pessoas físicas
(levantamentos CPR e Z1) e ao pró-labore contabilizado (levantamentos PLC e Z2), não
declarados em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), que não se sujeitam à recurso voluntário, conforme
previsão contida no art. 17 do Decreto no 70.235/72, que rege o contencioso administrativo
fiscal”.
A recorrente não se insurgiu contra a matéria tida como não impugnada, de modo
a ser mantido o entendimento que foi impugnada apenas a matéria relacionada à apuração
de pró-labore indireto, que integra os levantamentos VRS e Z3, e a multa aplicada.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.134 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722402/2009-31

Em suma, sustenta a recorrente que o sócio Antonio Claudio Gomes Figueiredo
realizou empréstimos para a empresa e que esta apenas devolveu os valores ao sócio, o que não
caracteriza pró-labore indireto e não pode servir como base de cálculo do lançamento de
contribuições previdenciárias.
Da análise das razões recursais confrontadas com aquelas apresentadas na
impugnação, observa-se que a recorrente não apresentou qualquer nova razão de defesa,
limitando-se a copiar os fundamentos já apresentados.
Determina o § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, que não
tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, e
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento desta relatora, adota-se, como razões de decidir, os fundamentos da decisão
recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor (fls. 288 a 291):
Inicialmente, deve-se destacar que o autuado insurge-se contra a apuração de pró-labore
indireto, que integra os levantamentos VRS e Z3, e a multa aplicada. Desta forma,
constituem matérias não impugnadas os lançamentos referentes à aquisição de produção
rural de produtores pessoas físicas (levantamentos CPR e Z1) e ao pró-labore
contabilizado (levantamentos PLC e Z2), não declarados em Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP),
que não se sujeitam à recurso voluntário, conforme previsão contida no art. 17 do
Decreto no 70.235/72, que rege o contencioso administrativo fiscal.
Quanto ao pró-labore indireto, apurado nos livros contábeis, constituído de valores
contabilizados como “retiradas” de sócio em contrapartida a pagamentos realizados pelo
mesmo de despesas da empresa e de valores contabilizados como “empréstimo” do
sócio à empresa, devem-se tecer algumas considerações.
Conforme explicitado no Relatório Fiscal, os lançamentos contábeis utilizados na
apuração do pró-labore indireto não foram devidamente comprovados por documentos
de caixa, não obstante o contribuinte ter sido intimado a apresentar tais documentos,
através dos Termos de Intimação no 3, 4, 5 e 6.
Nos termos da impugnação, a mera escrituração contábil das operações entre a empresa
e o sócio constitui prova inequívoca da regularidade dos procedimentos adotados.
Não é esta, entretanto, a regra contida no art. 26 do Decreto no 7.574/2011:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o).
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-lei no 1.598, de 1977, art.
9o, § 2o). (g.n.)
Por outro lado, de acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, que tratam da documentação contábil, os documentos de caixa apóiam e
compõem a escrituração contábil, comprovando os atos e fatos ali registrados:
NBC T 2.2
2.2.1 – A Documentação Contábil compreende todos os documentos, livros, papéis,
registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil.
2.2.1.1 – Documento contábil, estrito senso, é aquele que comprova os atos e fatos que
originam lançamento (s) na escrituração contábil da Entidade. ITG – 2000 –
Escrituração Contábil, aprovada pela Resolução CFC 1330, de 18/03/2011:
Documentação contábil
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.134 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722402/2009-31

26. Documentação contábil é aquela que comprova os fatos que originam lançamentos
na escrituração da entidade e compreende todos os documentos, livros, papéis,
registros e outras peças, de origem interna ou externa, que apoiam ou componham a
escrituração.
Verifica-se, dos dispositivos acima, que a escrituração contábil deve ser apoiada em
documentos contábeis, os quais comprovam os fatos que originam os lançamentos
constantes da escrituração.
Foram estes, os documentos contábeis, que comprovam a origem dos lançamentos
escriturados, os documentos solicitados pela fiscalização e não apresentados pela
empresa.
Diante da não apresentação dos referidos documentos, a fiscalização, com fundamento
no art. 33, §§ 3o e 6o da Lei no 8.212/91, abaixo transcritos, considerou como pró-labore
indireto os valores escriturados, recaindo então sobre a empresa o ônus da prova em
contrário:
Lei 8.212/91
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei n°
11.941, de 2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo
da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei
n° 11.941, de 2009).
§ 6° Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa,
a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento de remuneração
dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição
indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.
Observa-se, do exposto, a correção do lançamento e a correta inversão do ônus da
prova. Deve-se destacar que, mesmo estando o lançamento sujeito à prova em contrário,
esta não foi apresentada pela empresa nem por ocasião da impugnação.
Quanto ao requerimento para que seja afastada a multa aplicada, pela inexistência de
intenção de burla ao fisco, deve-se ressaltar que a atividade administrativa de
lançamento, que inclui o cálculo do tributo e da multa cabível, é vinculada e obrigatória,
nos termos do art. 142 do CTN, e independe, por conseguinte, da intenção do agente.
Por outro lado, verificou-se no relatório Discriminativo de Débito, fls. 6/11, que a multa
aplicada foi agravada nas competências de 01/2005 a 03/2005. De acordo com o
Relatório Fiscal, a empresa, embora intimada a apresentar a Folha de Pagamentos, em
meio digital, do período de 01/2005 a 12/2005, deixou de fazê-lo em relação ao período
de 09/2005 a 12/2005.
Observa-se, assim, que a empresa atendeu parcialmente à intimação, apresentando a
Folha de Pagamentos em meio digital em relação ao período de 01/2005 a 08/2005. Esta
informação consta ainda do Termo de Intimação Fiscal no 3, fls. 51/52.
Sendo atendida a intimação, ainda que parcialmente, não cabe o agravamento da multa
aplicada, uma vez que o §2o do art. 44 da Lei no 9.430/1996 estabelece que o
agravamento da multa é cabível nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para apresentar, entre outros documentos, os arquivos
digitais.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.134 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722402/2009-31

Pelo exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação e manter em parte o
crédito tributário exigido, excluindo o agravamento da multa aplicada nas competências
de 01/2005 a 03/2005, que passa de 112,5% para 75%.
Portanto, sem razão a recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 325
DF CARF MF
Original